Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701026-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KELLY CAROLINE SANTOS DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, impetrado em favor de KELLY CAROLINE SANTOS DA SILVA, perante o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília. Asseverou o impetrante (Doutor Pedro Paulo Moreno), em síntese, que a paciente compareceu à Coordenação de Repressão à Homicídio e de Proteção à Pessoa, na condição de testemunha, até a presente data, por crime de homicídio ocorrido há quase dez anos (Artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal), e que foi surpreendida com a determinação de prisão temporária, por sete dias, integralmente cumprida. Afirmou que compareceu no dia 7-janeiro-2020 à Coordenação de Repressão à Homicídio e de Proteção à Pessoa como testemunha, todavia, a autoridade policial titular manifestou intenção de solicitar a prisão da paciente, mesmo sem a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Requereu a expedição de salvo-conduto para evitar a concretização da ameaça ao direito de locomoção da paciente. É o relatório. Decido. Conforme se vê da decisão acostada ao ID 13734897, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri determinou o encaminhamento dos autos para redistribuição para uma das Turmas Criminais, argumentando a incompetência do juízo de primeiro instância para decidir sobre a matéria. Destacou que “O Delegado de polícia não tem competência para decretar prisão preventiva e pode, tão somente, representar pela sua decretação, caso em que o juiz será a autoridade competente para analisar o pedido de constrição cautelar. Como no caso somente o juiz de primeira instância pode decidir sobre a prisão preventiva, fica claro que a autoridade coatora não é o Delegado de Polícia. Em sendo o juiz de primeira instância, em tese, a autoridade coatora, não tem ele próprio competência para decidir habeas corpus impetrados, preventivamente ou não, em razão de sua atuação jurisdicional.” O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se extrai da petição inicial que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção da paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A insurgência contra ato provocador do Delegado de Polícia não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção da paciente. Ademais, a presença dos requisitos para o encarceramento provisório da paciente deve ser apreciada pela autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator